Tribunal: TJBA
Processo: 8025169-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025169-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAMIRES DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
JANQUIEL DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. RESPONSABILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação destinada à anulação de ato administrativo que desclassificou candidata do Processo Seletivo Simplificado REDA, regido pelo Edital nº 001/2025 da SESAB, em razão da ausência de envio dos documentos exigidos para contratação temporária no prazo estabelecido pelos editais de convocação. A agravante sustenta a nulidade da decisão por deficiência de fundamentação e a ilegalidade do ato administrativo por ausência de comunicação pessoal após alegado longo lapso temporal entre as fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória recorrida apresenta nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a desclassificação da candidata por ausência de apresentação de documentos dentro do prazo editalício revela ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os elementos relevantes para o julgamento, expondo as razões pelas quais considerou ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.
A existência de sucessivas convocações periódicas ao longo do certame reduz a plausibilidade da alegação de surpresa e afasta, em análise preliminar, a quebra da legítima expectativa da candidata.
O edital do processo seletivo atribui expressamente ao candidato a responsabilidade pelo acompanhamento das publicações oficiais durante toda a validade do certame, vinculando os participantes às regras previamente estabelecidas.

A ausência de recebimento de comunicação eletrônica não invalida, por si só, a convocação regularmente realizada pelos meios oficiais previstos no edital, uma vez que o envio de e-mail possui natureza meramente complementar.
A exigência de notificação pessoal do candidato somente se justifica diante de previsão editalícia específica ou quando demonstrado longo lapso temporal apto a comprometer a razoabilidade do procedimento administrativo.
A possibilidade de recomposição futura do direito alegado afasta a configuração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inexistindo risco concreto ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial não padece de nulidade quando apresenta fundamentação suficiente para demonstrar as razões adotadas no julgamento.
O candidato possui o dever de acompanhar as publicações oficiais quando o edital lhe atribui expressamente essa responsabilidade.
A ausência de comunicação eletrônica complementar não invalida convocação regularmente realizada pelos meios oficiais previstos no edital.
A exigência de notificação pessoal durante o certame depende de previsão editalícia específica ou de lapso temporal relevante capaz de comprometer a razoabilidade administrativa.

A possibilidade de recomposição futura do direito afasta a caracterização do perigo de dano irreparável para fins de concessão de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 489; Edital nº 001/2025 da SESAB, item 10.9.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 59.985/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.183.567/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2019, DJe 25.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8025169-27.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
DAMIRES DOS SANTOS CONCEIÇÃO
e, como Agravado,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora